Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704677-94.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTILDROGAS DISTR.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UTILDROGAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de execução fiscal proposta em desfavor de UTILDROGAS DISTR.DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. A parte executada foi devidamente citada no ID 97757478 e apresentou Exceção de Pré-Executividade, no ID 97073990, sustentando, em síntese, a declaração de nulidade da CDA por não observar as formalidades essenciais. Acrescentou que a empresa executada encontra-se em processo de recuperação judicial, razão pela qual requereu a suspensão, tendo em vista que o patrimônio da empresa, que poderia garantir o juízo da execução não poderá ser transferido por ser essencial ao cumprimento do plano de recuperação do processo no 5259900.53.2018.8.09.0011. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública apontou que as CDAs que embasaram a presente ação executiva apresentaram os requisitos necessários para a presunção de certeza e liquidez, conforme a legislação em referência, bem como salientou que as execuções fiscais não se suspendem em razão de recuperação judicial. Assim, requereu o prosseguimento do feito. É o relatório. DECIDO. Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a Exceção de PréExecutividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo Excipiente não se sustentam. Vejamos: A Certidão de Dívida Ativa que embasou a presente execução fiscal acostada no ID no 8911031 foi feita de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo o executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, a argumentação de nulidade. No que concerne a suspensão da execução, o pedido não encontra respaldo legal, além do mais, recentemente ocorreu o cancelamento do Tema 987 junto ao STJ, em face da edição da Nova Lei de Falências, que teria prejudicado a análise do tema em questão. Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Excipiente e determino o prosseguimento do feito. Diante da notícia de recuperação judicial da empresa, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerada a dobra legal, promova a retificação do polo passivo da demanda, informando os dados necessários para a citação do administrador judicial, tendo em vista que a procuração de ID 97073991 não foi outorgada em seu nome.” A Agravante sustenta que a CDA é nula porque não contém o fundamento jurídico da dívida, nos termos do artigo 202, inciso III, do Código Tributário Nacional, e do artigo 2o, § 5o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Salienta que não basta para esse fim a mera indicação da lei que institui o tributo. Acrescenta que está em recuperação judicial e por isso os atos de expropriação são da competência do juízo universal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir a execução fiscal. Preparo recolhido (IDs 32700603 e 32700604). É o relatório. Decido. A CDA em que se apoia a EXECUÇÃO FISCAL é padronizada e goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, na esteira do que prescreve o artigo 3o da Lei 6.830/1980. Além disso, é preciso que se observe, antes de qualquer pronunciamento, provisório ou definitivo, sobre a executividade do título, o contraditório e a ampla defesa. O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, sem prejuízo da competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, nos termos do artigo 6o, incisos I a III e § 7o-B, da Lei 11.101/2005. Não se divisa, portanto, nesse juízo de cognição sumaria, a probabilidade do direito invocado pela Agravante, pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Também não se vislumbra risco de dano. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator